Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708605-26.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MOH D NAJIB AHMAD MOH D MAHMUD RAMADAN RECORRIDO: ANTONIO P P DO VALLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE CORRETAGEM. ART. 725 DO CC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DE VENDA COM EXCLUSIVIDADE. ART. 726 DO CC. COMISSÃO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 2. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente quando concretizada a operação, ressalvadas as hipóteses de desistência ou arrependimento, conforme art. 725 do Código Civil. 3. A existência de cláusula escrita de exclusividade determina o pagamento da comissão ao corretor contratado e independentemente da sua intermediação pelo corretor. 4. Assim, uma vez convencionada a exclusividade, somente se comprovada a inércia ou ociosidade do corretor, se poderia suprimir o direito à comissão oriunda da venda do imóvel diretamente pelo proprietário ou por meio de outro corretor. 5. Não tendo os réus se desincumbido do encargo de demonstrar a incúria ou o desinteresse do autor que, em tese, poderiam empecer o direito à comissão, ressai induvidoso o direito à percepção da remuneração ajustada com o timbre da exclusividade. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 725 e 726, ambos do Código Civil, sustentando que a comissão de corretagem não é devida, pois o recorrido (corretor) não efetuou a aproximação entre ele, vendedor e proprietário, e o comprador do imóvel. Argumenta que a cláusula de exclusividade no contrato não possui efeitos absolutos sobre a venda direta e, por si só, não é suficiente para garantir o recebimento da comissão, visto que a obrigação do corretor é de resultado. Afirma que a venda direta do imóvel, na qual o comprador já era conhecido do insurgente e não houve intermediação do recorrido, impede o pagamento da comissão integral. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 725 e 726, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015